Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. O recurso deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, devendo conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma, ainda que de forma sucinta, sob pena de não conhecimento.
2. In casu, não se conhece do recurso do requerido, pois a decisão ora atacada versa sobre homologação de laudo e não sobre ilegitimidade ativa.
3. Agravo interno não provido.